Tribunal: STF
Processo: HC 192168
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. COVID-19. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcelo Gonzaga, em benefício de Francisco Alexandre da Silva Junior, apontando-se como ato coator decisão monocrática proferida pelo Ministro Felix Fisher, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual desprovido o Recurso em Habeas Corpus n. 132.119/SC.
      O caso 
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, sendo sua prisão convertida em preventiva, pela prática de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente (caput do art. 33 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006), após ser flagrado com 247 Kg (duzentos e quarenta e sete quilos) de maconha, sendo que, “além da quantidade expressiva da droga apreendida, foi apreendido a quantia de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) em espécie, uma CADERNETA CONTENDO FARTA INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE SOBRE O TRÁFICO DE DROGAS E NOMES DE POSSÍVEIS COMPRADORES, balança de precisão, fita adesiva e plástico para embalar a drogas”.
    Enquanto custodiado, o recorrente contraiu o novo coronavírus sem, entretanto, desenvolver quadro crítico, o que levou ao indeferimento do pedido de prisão domiciliar pelo juiz de primeiro grau, que noticiou que o recorrente estava recebendo tratamento adequado no estabelecimento prisional. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Santa Catarina buscando a revogação da prisão preventiva ou a concessão de prisão domiciliar, tendo a ordem sido denegada em acórdão com a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE EM RAZÃO DA PRÁTICA, EM TESE, DOS DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM (ARTS. 3 3, CAPUT E 35, AMBOS DA LEI N. 11.343/06). CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA MANIFESTAÇÃO DOS SINTOMAS DA COVID-19. NÃO ACOLHIMENTO. PACIENTE QUE EMBORA SEJA PORTADOR DO CORONAVÍRUS, ENCONTRA-SE EM ISOLAMENTO, SEM SINTOMAS GRAVES, E VEM RECEBENDO TRATAMENTO ADEQUADO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA". 
    4. A defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 132.119/SC, no Superior Tribunal de Justiça, desprovido pelo Relator, Ministro Felix Fisher nos termos seguintes:
     “(...) No que concerne à alegação de que deve ser substituída a prisão preventiva do recorrente por domiciliar, em razão da pandemia da COVID-19, tendo em vista a efetiva contaminação pelo novo coronavírus em local que não possui tratamento médico adequado, diante da inexistência de equipe médica em tempo integral, tenho que o recurso ordinário não merece prosperar. 
    Sobre o tema, ressalta-se que “A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal” (STJ, HC 567.408, Rel.: Min. Rogerio Schietti Cruz, Publicação: 23/03/2020). 
    Deve-se destacar, ainda, o que ficou consignado na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de que "o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus - COVID-19-, compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção pra diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV, e coinfecções". 
    No ponto, transcrevo o seguinte trecho do v. acórdão vergastado (fls. 997- 1.001): 
    "Busca o Impetrante, em síntese, a reversão da decisão de primeiro grau para que o Paciente seja colocado em prisão domiciliar, especialmente por estar inserido no denominado "grupo de risco" da Covid-19. Contudo, não há como atender o pleito. A Autoridade Judiciária a quo, ao fundamentar a negativa do pedido, o tez com os seguintes fundamentos (evento 326 - autos n. 5009345-63.2020.8.24.0064): 
    Constam dos autos que o réu Francisco em 1-6-2020 obteve resultado "detectável" para o exame de Covid-19. O mesmo documento informa que os sintomas do vírus no acusado iniciaram em 27-5-2020. Por sua vez, segundo o atestado médico anexado no evento 305, o quadro clínico do acusado era estável no dia 9-6-2020. Ainda, em 12-6-2020 sobreveio aos autos ofício do DEAP no qual informa com base na Nota Técnica n. 19/2020 SES e SAP que: (...) os presos em caso confirmado para covid que estão estáveis deverão permanecer em isolamento na unidade de origem do diagnóstico com o objetivo da não propagação da doença, diante disto orientamos que este preso não deve ser deslocado para outras unidades prisionais, somente quando necessário à unidade hospitalar. Ou seja, o acusado Francisco encontra-se em bom estado de saúde e vem recebendo cuidados do Estado a fim de que seja preservada sua integridade física e não haja o contágio de novas pessoas. Para tanto a Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa proveu vagas de enfermeira e técnica de enfermagem na unidade de Biguaçu de modo que os presos por elas sejam assistidos. Além disso, consta na mencionada Nota Técnica que o isolamento de pessoas com sintomas da doença ocorrerá por 14 dias, sendo que as avaliações e recomendações devem ser validadas pelo profissional e/ou equipe de saúde. No mesmo sentido é a orientação publicada no sítio eletrônico da Sociedade Brasileira de Infectologia a qual dispõe que "a carga viral decresce ao longo do tempo e se torna negativa entre o 9º e 14° dia de doença, na maioria dos pacientes não críticos". 
    Assim, em que pese as sugestões feitas pelo médico clínico no evento 327 (realocação de unidade prisional ou, ainda, prisão domiciliar), o fato é que a última avaliação feita pelo profissional ocorreu em 9-6-2020, quando atestou que o réu Francisco estava com a doença estável - quadro clínico este que se presume estar o réu até hoje, porquanto em consulta ao seu Ipen no Sistema Integrado de Segurança Pública até hoje não houve mais nenhum registro médico. Neste contexto, ao menos neste momento, não entendo ser necessário o acolhimento da sugestão feita pelo médico clínico, isto porque até onde se tem informações o quadro clínico do acusado é estável, ele encontra-se em isolamento e, a princípio, não apresentou queixas de piora dos sintomas, os quais, aliás, frisa-se que iniciaram em 27-5-2020, ou seja, há 19 dias. Também há de se reconhecer que o poder público está empreendendo esforços para o tratamento e contenção da disseminação do vírus, um exemplo nítido é a alocação de enfermeira e técnica de enfermagem na Unidade Prisional em que o acusado está recolhido, bem como higienização das celas e outras medidas mencionadas pelo próprio DEAP. Por todo exposto, diante da proximidade com o ato designado (16-6-2020) e condição de isolamento que se encontra o réu Francisco Alexandre da Silva Júnior, determino a cisão do feito em relação a ele e, consequentemente, pelo mesmo fundamento, cancelo a audiência tocante ao referido réu. Nos autos cindidos, oficie-se ao Presídio de Biguaçu a fim de que o médico responsável pela unidade indique, no prazo de 48 horas, previsão de até quando perdurará o isolamento do acusado Francisco, visto que a Nota Técnica 19/2020 SES e SAP prevê um período de 14 dias e, por ser oportuno, que atualize seu quadro clínico [...]. 
    Conforme se infere da Decisão, o quadro de saúde do Paciente é estável, além dele se encontrar em isolamento e, segundo o Boletim Médico, não demonstrar agravamento do seu estado de saúde, apresentando apenas sintomas considerados leves, como acontece na maioria dos casos de contaminação pela Covid- 19. 
    Não fosse isso, a Autoridade Judiciária a quo determinou nova avaliação médica do Paciente, realizada no dia 17 de junho de 2020, conforme documento constante no evento 343: 
    “Paciente do sistema prisional Francisco Alexandre da Silva Júnior está em acompanhamento médico devido infecção aguda por covid-19. Ao exame físico: Ausculta pulmonar: murmúrio vesicular fisiológico sem ruídos adventícios (normal). Neste momento estável, acinótico eupneico normocorado, hidratado, nutrido, afebril, lúcido e orientado no tempo e no espaço, deambulando sem dificuldades e respirando sem auxílio de musculatura acessória, sem sinais de gravidade. Queixas durante a consulta: Refere "congestão nasal", sem outras queixas. Não relatou dispnéia e não foi observado dificuldade respiratória, sem tosse, sendo a freqüência respiratória igual = 19 por minuto, saturação de 02 = 98%, temperatura 36,6, pulso = 70. Conforme nota técnica conjunta n. 002/2020 - CONSEMS/SUV/SPS/SC - COE (atualizada em 05/05/2020), os pacientes sintomáticos respiratórios leves (com ou sem resultado laboratorial) devem manter isolamento pelo período mínimo de 14 dias. Caso no final desse período o paciente ainda tenha sintomas, deve ficar afastado até que fique assintomático por 72 horas ou a critério clínico, conforme portaria n. 454, de 20 de março de 2020. De acordo com a evolução do paciente e o exame de testagem pelo método RT-PCR o paciente iniciou sintomas no dia 27/05/2020 e testou positivo no exame coletado dia 01/06/2020, contando a data dos inícios dos sintomas, porém por ainda apresentar queixa respiratória ("congestão nasal") sugiro manter isolamento até torna-se assintomático para evitar disseminação.” 
    Por fim, consigna-se que nova avaliação médica aportou ao feito em 20 de junho de 2020, de onde se extrai que "de acordo com a evolução do paciente e o exame de testagem pelo método RT-PCR o paciente iniciou os sintomas no dia 27/05/2020 e testou positivo para no exame coletado no dia 01/06/2020. A previsão para o isolamento de acordo com a nota técnica seria até 12/06/20, contando da data do início dos sintomas, porém, por ainda apresentar queixa respiratória ("congestão nasal") sugiro manter em isolamento até tornar-se assintomático, para evitar disseminação" (evento 352, autos originários). 
    Portanto verifica-se que o quadro clínico do Paciente, desde 27 de maio de 2020, é estável, sem maiores complicações, tendo ele apenas sintoma leve do coronavírus (congestão nasal). Ademais, tem-se ainda que ele encontra-se isolado e vem sendo devidamente assistido, e somente não foi liberado do isolamento por apresentar queixa de congestão nasal, situação que demonstra não ser necessária e recomendada a concessão da prisão domiciliar, que deve ser concedida apenas para Pacientes em estado grave e que não possam ser assistidos nos estabelecimentos prisionais. 
    Por outro lado, cabe destacar que a Nota Técnica n. 19/2020 SES e SAP, prevê que os presos com exame positivo para o coronavírus (covid-19) deverão Dermanecer em isolamento no Estabelecimento Prisional, com o fito de evitar a propagação da pandemia, devendo o segregado apenas ser levado ao hospital em caso de agravamento do seu quadro, conforme ofícios (evento 322). 
    O Superior Tribunal de Justiça referendou decisão do Sodalício de São Paulo que definiu 03 (três) requisitos obrigatórios a serem cumpridos pelos Apenados para terem direito a prisão domiciliar, conforme se retira do Habeas Corpus n. 572624/SP (2020/0085129-1), de Relatoria do Ministro Joel llan Paciornik, decisão monocrática proferida em 14/04/2020: [...] 
    Assim, tem-se que o Paciente, embora tenha contraído o coronavírus no interior do Estabelecimento Penal, satisfazendo um dos requisitos, ainda assim não preenche os demais itens, pois não restou demonstrado a impossibilidade dele receber tratamento no Ergástulo e que o ambiente carcerário lhe proporcione um risco mais acentuado do que o ambiente exterior, desatendendo, assim, os parâmetros da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça para a flexibilização do seu encarceramento. 
    Além do mais, como dito acima, as informações do DEAP demonstram que ele vem recebendo toda a assistência necessária ao seu restabelecimento completo, o que afasta a possibilidade da concessão da prisão domiciliar. 
    O Poder Público Catarinense vem aplicando restrições a visitação aos Ergástulos e prorrogação das saídas temporárias ou a antecipação de outros benefícios, tudo visando a proteção da saúde da massa carcerária, o que leva a conclusão que todos os esforços estão sendo envidados para evitar a contaminação e proliferação do covid19 entre a massa carcerária. 
    Acerca do assunto, já se manifestou este Órgão Fracionário, no Agravo de Execução Penal n. 0000410-18.2020.8.24.0033, de Itajaí. de minha Relatoria, julgado em 12-05-2020: [...] 
    Portando, tem-se que devidamente acertada a decisão a quo, não merecendo nenhuma censura. Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e denegar a ordem".
    In casu, o recorrente não é idoso, tem 21 anos de idade, conforme qualificação à fl. 136, e tampouco comprovou possuir qualquer comorbidade preexistente, não integrando o grupo de risco para a mencionada doença. 
    Ademais, o eg. Tribunal a quo consignou que não há nos autos comprovação de que o recorrente integre grupo de risco, ou que esteja com a saúde fragilizada, tampouco de que presídio no qual está recolhido não tenha condições de lhe prestar assistência médica adequada. 
    Pelo contrário, em que pese a noticiada contração do vírus, as instâncias ordinárias afirmaram que o recorrente não desenvolveu um quadro mais grave, além de ter recebido tratamento adequado, bem como ter ficado devidamente isolado, com escopo de resguardar os demais detentos do contágio. 
    Dessarte, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, como pretende o impetrante, demandaria o revolvimento, no presente recurso, do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita. 
    Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte Superior: (…)
    Dessa feita, estando o v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal a quo em conformidade com o entendimento desta Corte de Justiça quanto ao tema, incide, no caso, o enunciado da Súmula n. 568/STJ, in verbis: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. P. e I.”  (doc. 18 – grifos no original).
    5. Contra essa decisão a defesa impetra o presente habeas corpus, no qual afirma que o acórdão do tribunal de origem “desconsiderou as condições de saúde do paciente para mantê-lo preso preventivamente no presídio regional de Biguaçu/SC”, sendo que “o silêncio a respeito da condição de saúde do mesmo repercutiu da mesma maneira na decisão proferida por parte da autoridade coatora”.
    Menciona as condições sanitárias dos presídios brasileiros, citando o julgamento da ADPF n. 347 por este Supremo Tribunal e a Recomendação n. 62/CNJ para sustentar o cabimento da prisão domiciliar, afirmando ser de grupo de risco para a Covid-19 (asmático).
    Pede a ordem para “substituir a prisão cautelar pela prisão domiciliar, como forma de garantir a saúde de Francisco Alexandre da Silva Júnior (arts. 318, II e 319 do CPP; art. 1º, parágrafo único, I e art. 40, I, da Resolução n. 62/2020-CNJ)”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Felix Fisher, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual desprovido o Recurso em Habeas Corpus n. 132.119/SC.
    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confiram-se também:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI).2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI).3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de ilegalidade ou teratologia no ato apontado como coator.
    10. Na espécie, os fundamentos da prisão preventiva não são impugnados na presente impetração, insurgindo-se a defesa somente contra o indeferimento de sua substituição pela prisão domiciliar pelas condições de saúde do paciente, que teria contraído o coronavírus enquanto custodiado.
    11. Extrai-se dos autos que o contágio do paciente pelo Covid-19 deu-se há mais de quatro meses, tendo que os primeiros sintomas se iniciado em 27.5.2020, sendo o paciente constantemente monitorado por período superior a catorze dias, com laudos datados de 9.6.2020 e 12.6.2020 atestando a perfeita saúde do detento.
    12. Verifica-se, portanto, que a defesa busca a prisão domiciliar com fundamento em situação pretérita, superada, referente à suposta condição de fragilidade do paciente, que, além de não ter sido confirmada pelas instâncias antecedentes, estaria superada após mais de quatro meses do contágio sem o agravamento de seu quadro clínico. Não se demonstra, portanto, situação de teratologia ou flagrante constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de ofício.
    13. É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida, em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Na espécie em exame, essa questão foi submetida às instâncias antecedentes, que, examinando o caso e o cenário apresentado, concluíram não ser caso de prisão domiciliar, tendo sido mantida a decisão pelo Superior Tribunal de Justiça, não sendo possível, assim, concluir pela ocorrência de teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício.
    14. As instâncias originárias consideraram o conjunto probatório para concluir não ser caso de concessão a prisão domiciliar. Para rever essa conclusão seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    15. Não há impedimento, entretanto, se houver alteração do quadro clínico do paciente, a que a defesa apresente, no juízo competente, o pedido para reavaliação da situação específica, aplicando-se, se for o caso, alguma das medidas elencadas na Recomendação n. 62/2020.
    O Poder Judiciário não se fecha para o atendimento de pleitos judiciais e para a análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.
    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora